Tribunal: TJBA
Processo: 8023873-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023873-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

AGRAVADO: VILA RICA COMBUSTIVEIS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELADIO AUGUSTO AMORIM MESQUITA, HELCIO CASTRO E SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
STAY PERIOD
. PRORROGAÇÃO APÓS EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO EM FACE DOS COOBRIGADOS. AVALISTAS. AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
PARA AFASTAR A PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0303346-77.2015.8.05.0022, DETERMINAR O IMEDIATO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AFASTAR A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL AOS COOBRIGADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira credora em face da decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial que em razão do deferimento da recuperação judicial da empresa executada, determinou a suspensão do feito, posteriormente prorrogou o
stay period
em 2024 e indeferiu o prosseguimento da execução em face dos avalistas, bem como rejeitou os Embargos de Declaração sem enfrentamento específico das teses suscitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida nova prorrogação do
stay period
; (ii) estabelecer se os efeitos da recuperação judicial podem ser estendidos aos avalistas e demais coobrigados; e (iii) determinar se a decisão que rejeitou os embargos de declaração padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 limita a suspensão das ações e execuções ao prazo de 180 dias, prorrogável por igual período, uma única vez e em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do lapso temporal.

4. A nova suspensão determinada em 2024, quando o processamento da recuperação foi deferido em 14/09/2015 e já houve prorrogação em 20/09/2016, extrapola manifestamente os limites temporais legais e desvirtua a excepcionalidade prevista na norma.

5. A ausência de avanço significativo no processo recuperacional por período prolongado afasta a justificativa para nova dilação e compromete a segurança jurídica e o direito do credor à tutela executiva.

6. O art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 assegura aos credores a conservação de seus direitos e privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, vedando a extensão automática dos efeitos da recuperação judicial a terceiros garantidores.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.333.349/SP (tema repetitivo), firma entendimento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra devedores solidários ou coobrigados.

8. A decisão que rejeita os embargos de declaração sem enfrentar argumentos relevantes quanto à extrapolação do stay period e ao prosseguimento da execução contra os avalistas viola o art. 489, § 1º, III e IV, do CPC, por ausência de fundamentação adequada.

9. A reforma da decisão preserva a estabilidade e a coerência da jurisprudência, em consonância com o art. 926 do CPC, inclusive com precedentes desta Câmara envolvendo a mesma recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido, para reformar a decisão agravada, afastar a prorrogação do stay period da Recuperação Judicial nº 0303346-77.2015.8.05.0022, determinar o imediato prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial nº 0500996-35.2015.8.05.0022 e assegurar o prosseguimento do feito em face dos avalistas Diego da Rocha Dourado e Pedro Dourado Moitinho Junior, afastada a extensão dos efeitos da recuperação judicial aos coobrigados, nos termos do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

Tese de julgamento
:

A prorrogação do
stay period
é ilegal quando ultrapassados os limites temporais e a excepcionalidade previstos no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

Os efeitos da recuperação judicial não se estendem a coobrigados, fiadores ou avalistas, que permanecem responsáveis perante o credor, nos termos do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, e 49, § 1º; CPC, arts. 489, § 1º, III e IV, e 926.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 26.11.2014, DJe 02.02.2015; STJ, AgInt no AREsp 2053838/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.08.2022, DJe 19.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8023873-38.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como agravada VILA RICA COMBUSTIVEIS LTDA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.